Tribunal: TJMT
Processo: 0039559-96.2016.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0039559-96.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FABIO FRIGERI - CPF: 776.967.191-49 (APELANTE), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0001-06 (APELADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), EDUARDO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 069.834.258-55 (ADVOGADO), FABIO FRIGERI - CPF: 776.967.191-49 (EMBARGADO), JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR - CPF: 121.575.138-92 (ADVOGADO), RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA - CNPJ: 15.302.965/0001-06 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
AUSÊNCIA DE HIPÓTESE LEGAL DE CABIMENTO – VÍCIOS INVOCADOS COMO MERO PRETEXTO À REDISCUSSÃO DO MÉRITO RECURSAL – SIMPLES INCONFORMISMO DA PARTE COM O DESFECHO DECISÓRIO –– EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são um recurso de finalidade especifica e cognição limitada, cujo acolhimento exige a indicação clara, precisa e fundamentada da presença do vício da contradição, obscuridade e/ou omissão a ser saneado (CPC, art. 1.022), a fim de extirpar qualquer imprecisão e/ou incerteza do pronunciamento jurisdicional, sendo incabível a utilização dessa via recursal para impugnar e rediscutir o acerto da decisão embargada. 2. Não é dado à parte contestar as razões da decisão colegiada mediante interposição do recurso de embargos declaratórios, que notadamente possuem caráter meramente integrativo, e a modificação da decisão que estes têm por objeto só pode ocorrer em raríssimas exceções, nenhuma das quais configura no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recuso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 – SPE LTDA, contra o v. acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu parcial provimento ao recurso do autor/embargado, para determinar que os valores sejam restituídos integralmente ao requerente, sem a retenção de 10% (dez por cento) anteriormente fixada pela sentença de origem (cf. Id. no 129115167).

A embargante reafirma que o pedido de restituição de valores pagos a título de comissão de corretagem e a título de taxa de assessoria técnico-imobiliária (SATI) encontra-se precluso, vez que o prazo prescricional para tal pretensão é trienal, e conforme se observa nos autos, “
o embagado efetuou o pagamento da comissão de corretagem no momento da assinatura do contrato de compra e venda, ocorrido no dia 28/08/2013
”, enquanto a presente ação foi ajuizada em 20/10/2016, e prolonga as razões recursais, reforçando, mais uma vez, que a rescisão do contrato se deu por culpa exclusiva do autor/embargado, “
ante a inadimplência do contrato
”, para, com isso, refutar os percentuais de retenção fixados.

Pede, pois, o acolhimento dos embargos, para que sejam sanadas as omissões e contradições suscitadas (cf. Id. no 132487179).

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. no 133453184, a parte embargada refuta os argumentos recursais e pede pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Friso, de início, conforme costumeiramente o faço em tantos outros casos semelhantes, que o recurso de embargos de declaração é instrumento jurídico de finalidade específica e cognição estreita, cujo objetivo é o de aclarar incertezas e/ou extirpar defeitos formais internos que maculem o pronunciamento jurisdicional, porém, não de modo abrangente e indiscriminado, mas sim vinculado às hipóteses legais prescritas no art. 1.022 do CPC, as quais, em sendo figuras jurídicas próprias, não devem ser interpretadas de modo plurívoco, numa abrangência léxica segundo todo e qualquer possível significado denotativo, e, sim, de acordo com a hermenêutica jurídica, daí porque não basta que se afirme a presença deste ou daquele vício para justificar o acolhimento dos aclaratórios, pois, se a alegação vier desacompanhada de fundamentação jurídica idônea a demonstrar a existência de mácula passível de correção pela via estreita dos embargos de declaração, a interposição recursal é nada mais do que o inadequado e desvirtuado uso do instrumento jurídico/processual.

Objetivamente, simples leitura das razões recursais revela que a parte embargante
não
pretende afastar alguma contradição interna ou incerteza, ou, ainda, eventual omissão e/ou obscuridade, mas sim, e tão somente, forçar a novo julgamento que resulte em situação favorável a seus interesses, tanto é que, embora abra suas exposições fazendo citação às figuras dos incisos I e II do art. 1.021 do CPC,
tentando, com isso, dar um lustro de legitimidade às suas pretensões de rediscutir a matéria, logo mais, na sequência, abertamente passa a manifestar a sua discordância com as razões decisórias e a impugnar diretamente o desfecho dado caso no acórdão embargado, o que é, obviamente, aberrante à finalidade desta via recursal e compatível com a cognição estreita e de finalidade específica cabível neste momento.

Francamente, a embargante simplesmente desconsidera (ou, melhor, deliberadamente ignora) o judicioso trabalho cognitivo e expositivo realizado por esta eg. Corte Julgadora, revelando o seu completo desprezo pelo raciocínio decisório construído no acórdão ao reprisar os mesmos argumentos já analisados e, fundamentadamente, rechaçados. E, para fins de máxima clareza, e para, talvez, colocar uma pá de cal no assunto, transcrevo, abaixo, inclusive com
destaques
, excertos pertinentes do voto condutor que possibilitaram a exata compreensão da impertinência jurídica da tese recursal aqui repisada pela ora embargante:

“(...) No que concerne ao mérito, o autor propôs a presente demanda objetivando
a rescisão do
compromisso de compra e venda celebrado com a ré, documentado no “
Instrumento Particular de Compra e Venda de Fração Ideal de Unidade Autônoma Futura
” (cf. Id. no 91820976), que tem por objeto o imóvel localizado na “
Unidade no 33, Bloco 01, do

Condomínio Golden Residence, Rua Atenas, Senhor dos Pássaros, Cuiabá-MT,
” em razão
“
da não entrega do imóvel
” no prazo estabelecido em contrato, e, consequentemente, a condenação da ré ao ressarcimento dos valores pagos e indenização por perdas e danos (cf. Id. no 91820973 - Pág. 3).

Ao contestar, a ré Rodobens alegou prescrição da pretensão de recebimento dos valores referentes à comissão de corretagem, lado outro, suscitou a culpa exclusiva do requerente pela rescisão do contrato, dizendo que este, além de se encontrar “
inadimplente com o pagamento da Parte A (item V.I) e Parte B (item V.II) do preço do imóvel
”, também afirmou nos autos, “
não mais pretender dar seguimento às obrigações contratuais assumidas
”, devendo ser observada a multa contratual estabelecida no pacto celebrado entre as partes, relativa à cláusula penal indenizatória e compensatória; de modo subsidiário, pediu que a retenção seja aplicada no limite máximo de 25% dos valores pagos, defendendo, ainda, a legalidade da cobrança da taxa de comissão de corretagem e das cláusulas contratuais pactuadas, bem como, a inexistência de dano moral à ser indenizado (cf. Id. no 91832454).

Perfectibilizado o juízo de cognição, a MMa.
J
uíza
julgou parcialmente procedente o
pleito autoral
para “
1)

declarar rescindido o contrato celebrado entre as partes
” e “
2) condenar o requerido a devolução dos valores pagos à título de sinal, taxa de corretagem e das parcelas pagas, a ser corrigido monetariamente do desembolso, acrescidos de juros de 1% ao mês a partir da citação, abatendo-se o percentual de 10%, à título de retenção
”; a r. sentença determinou que cada parte da lide arque com os honorários advocatícios do seu patrono constituído, fixando os honorários de sucumbência em 15% do valor da condenação (cf. Id. no 91832480 - Pág. 3).

A crítica recursal da ré Rodobens é dirigida, primeiramente, ao reconhecimento do inadimplemento do contrato de promessa de compra e venda de unidade imobiliária, em razão do atraso injustificado na entrega do imóvel, alegando que, no caso, o distrato se deu vontade do comprador e sem nenhuma justificativa plausível.

Leitura do instrumento contratual mostra que os contratantes expressamente estipularam disposição à hipótese de atraso na entrega da obra, constando da cláusula 7a – Do Prazo de Conclusão das Obras da Unidade, que, “
as obras da unidade objeto deste contrato deverão estar concluídas no prazo estimado previsto no Quadro VII, admitida como normal a tolerância inicial de prorrogação de 180 (cento e oitenta) dias
” (grifei – cf. Id. no 91820977 - Pág. 3), enquanto no “Quadro VII” a que se refere o parágrafo supratranscrito, fixou-se expressamente que o prazo final para a conclusão das obras do imóvel ocorreria em 29.02.2016, relembrando logo em seguida que “
o término supramencionado poderá ser prorrogado injustificadamente pela vendedora por até 180 (cento e oitenta) dias
” (cf. Id. no 91820976 - Pág. 3), ou seja, o prazo final poderia ser prorrogado até, no máximo, a data de 29.08.2016.

No e-mail encaminhado pela ré Rodobens ao autor, na data de 09.09.2016, a ré informa expressamente que, naquela ocasião, “
as obras do empreendimento

“Golden Green”
(estariam)
em fase final, com a proximidade da data de emissão do “Habite-se” pela Prefeitura Municipal de Cuiabá-MT
” (cf. Id. no 91820979 - Pág. 2), sendo possível concluir que, de fato, houve a extrapolação do prazo de conclusão das obras do imóvel definido em contrato (29.02.2016 ou com a prorrogação dos 180 dias, 29.08.2016).

É verdade que o “
Instrumento Particular de Compra e Venda
” pactuado entre as partes, previa que a posse do imóvel somente seria transmitida ao comprador, desde que este cumprisse com “
i) o pagamento de todas as parcelas do preço pactuadas no Quadro V
”, mas, se não houve conclusão das obras para que fosse efetivada a entrega do bem, também não houve inadimplemento por parte do autor em efetuar o pagamento das parcelas vincendas, afinal, ao notar a extrapolação do prazo para conclusão das obras do imóvel, o promitente-comprador decidiu romper a relação contratual, e por consequência, de efetivar as obrigações contratuais futuras, e a partir daí, resta evidente a culpa exclusiva da ré Rodobens pela rescisão do contrato.

Quanto a restituição dos valores pagos à título de comissão de corretagem, segundo orienta a jurisprudência do STJ, deve ser feita uma “
distinção entre a pretensão restituitória abordada no Tema 938/STJ (fundada na abusividade de cláusula contratual) e a pretensão restituitória do caso dos autos (fundada na resolução do contrato por inadimplemento da incorporadora)
”, o que resulta na

“
inaplicabilidade do Tema 938/STJ aos casos em que a pretensão de restituição da comissão de corretagem e da SATI tem por fundamento a resolução do contrato por culpa da incorporadora
”

(STJ – 3a TURMA – REsp no 1737992/RO – Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO – Julg. em 20/08/2019 – DJe 23/08/2019), então, considerando que a pretensão autoral é de reparação civil decorrente do atraso da entrega do imóvel, ou seja, em razão do alegado inadimplemento contratual por parte da promitente vendedora, aplica-se à espécie o prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

A propósito:

(...)

Deste modo, já que, no caso, as parcelas pagas à título de comissão de corretagem se deram nos anos de 2013 e 2014 (cf. Id. no 91820981 – Pág. 6 e Id. no 91820982), a pretensão não se encontra prescrita, devendo a ré Rodobens restituir os valores pagos.

Ainda sobre a restituição dos valores pagos, f
ixada a conclusão de que a ré/promitente vendedora foi culpada pela quebra do contrato, aplica-se a Súmula no 543 do STJ, que reza que, “
na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador -
integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor
, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento
”.

Ressalto que, no conceito de
restituição integral
, inserem-se todos os gastos dispendidos pelo autor com o contrato em questão, incluindo a comissão de corretagem que foi estipulada no bojo do contrato e integrou o seu preço.

No que se refere à verba de sucumbência, observa-se que o autor ingressou com a demanda pretendendo a rescisão do contrato com a restituição integral dos valores pagos e a condenação da ré Rodobens ao pagamento de indenização por danos morais; como se vê, apenas o pedido de indenização por danos morais foi negado pela sentença de origem, devendo ser aplicada a regra do art. 85, §2o, do CPC/15, distribuindo a condenação do ônus sucumbencial na proporção em que cada parte sucumbiu na demanda.

Diante do exposto, nego provimento ao recurso da parte requerida RODOBENS e dou parcial provimento ao recurso do autor FABIO FRIGERI, para determinar que os valores sejam restituídos integralmente ao requerente, sem a retenção de 10% (dez por cento) anteriormente fixada pela sentença de origem.

Em razão da alteração do desfecho decisório, e dada a ausência de distribuição do pagamento do ônus sucumbencial, incluindo-se os honorários advocatícios – é vedada a compensação de honorários advocatícios (CPC, §14, art. 85) –, determino que as despesas e os honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação, sejam distribuídos entres as partes, na proporção de 70% à parte requerida e 30% à parte autora.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.”

Portanto, o v. acórdão embargado não padece de nenhuma macula passível de ser tratada nesta via recursal, e não só isso, também permanece infenso às críticas recursais. Se a embargante não concorda com a interpretação ou com os conceitos jurídicos aplicados, e deseja rediscutir o posicionamento desta Corte Julgadora, deve fazê-lo por meio do recurso cabível, e não via embargos de declaração, já que o inconformismo ou discordância da parte não caracteriza nenhum dos vícios do art. 1022 do CPC, e, sempre é bom lembrar, que os embargos declaratórios possuem cognição limitadíssima, cuja abrangência não abarca nova apreciação do mérito do recurso, nem mesmo em caso de constatado
error in judicando
.

No mais, a respeito do pré-questionamento, anoto que este não é feito só porque a parte quer e requer o pronunciamento sobre determinado tema ou por meio da simples indicação de dispositivos legais, para que o Órgão Julgador diga, como se preenchesse um questionário, se pertinente ou não, aplicável ou não, violado ou não. O prequestionamento, para ser válido e atender ao determinado pelas Súmulas 282 e 356 do STJ, exige indicação de qual ponto do acórdão embargado feriu ou foi de encontro ao dispositivo legal que se pretende questionar, deve se perquirir acerca da interpretação, da análise, do posicionamento jurídico da Corte sobre a matéria que teoricamente deixou de ser enfrentada ou decidida no acórdão; se não há omissão, isto é, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo acórdão, e não o foi, então descabem os embargos declaratórios sob esse fundamento.

Pelo exposto, rejeito os embargos de declaração.

Custas pela embargante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022